Tribunal: STF
Processo: HC 184646
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 573.220, do Superior Tribunal de Justiça.
    2.  Extrai-se dos autos que o paciente – cuja prisão temporária foi decretada em 17.10.2016 – foi condenado à pena de 49 (quarenta e nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33 c/c o art. 40, V; no art. 33, caput (quatro vezes); e no art. 35, todos da Lei 11.343/06 e c/c os arts. 69, caput, e 29 do Código Penal, vedado o direito de recorrer em liberdade.
    3. Da sentença, a defesa interpôs apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pendente de julgamento.
    4. Em seguida, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora do HC 573.220, Ministra Laurita Vaz, indeferiu liminarmente o writ.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando a desproporcionalidade da pena imposta ao paciente. Alega, ainda, o excesso prazo para o julgamento da apelação interposta pela defesa, ressaltando que “a custódia provisória já está em quase 4 anos e sequer se tem previsão de quando ocorrerá o julgamento de apelação, ainda mais, ante a pandemia do coronavírus, que certamente atrasará os trabalhos judiciais”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pede a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. As alegações do impetrante não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame das matérias pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    11. As peças que instruem a impetração não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a imediata revogação da custódia cautelar, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente condenado à pena de 49 (quarenta e nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, tendo o Juízo de origem assentado que o acionante “auxiliava diretamente [...] um dos líderes da associação, na entrega e venda de drogas ilícitas a usuários”.
    12. Não bastasse isso, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    13. Quanto ao mais, o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    14. No caso, tal como assentou o STJ, “[e]m consulta ao endereço eletrônico do Tribunal de origem, constata-se que o feito é complexo, com 15 (quinze) réus, sendo que todos interpuseram recurso de apelação, e os autos foram conclusos ao Desembargador Relator no dia 18/02/2020. Assim, considerando as especificidades do caso e que a pena imposta ao Paciente totaliza 49 (quarenta e nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, não verifico a presença do fumus boni iuris necessário para o deferimento do pedido urgente”.
    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 29 de abril 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator